Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-63.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-63.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE BELINKI DAMIN - CPF: 656.275.559-04 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E AS DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora e manteve a sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas comprovadas, além de manter a condenação em honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão quanto à ausência de nexo causal entre a doença crônica da autora e as lesões resultantes do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ausência de nexo causal entre o acidente e as despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não apresenta qualquer vício, pois enfrentou as teses relevantes, inclusive quanto ao nexo causal, concluindo pela sua comprovação com base na documentação médica apresentada.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não se presta a embargos de declaração, pois o recurso não é instrumento para reexame de matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar expressamente todos os fundamentos ou dispositivos legais invocados, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada (
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que analisa expressamente as questões relevantes e fundamenta sua decisão com clareza, não sendo necessária a menção a todos os argumentos ou dispositivos legais apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, salvo a existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes p
ares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ALLIANZ SEGUROS S/A

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento
ao recurso
d
a parte

requerida
, ora embarga
nte

(Id.
249350161
)
, para
manter a sentença que
julg
ou
procedente a ação
e foi proferida com as seguintes teses:

“(...)
A quitação parcial com ressalvas não impede a cobrança de valores complementares referentes a despesas médicas comprovadas e relacionadas ao sinistro coberto pelo seguro.

O nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas constitui fato comprovado pela parte autora e não foi desconstituído pela seguradora.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionali
dade e a razoabilidade, sendo devida a manutenção do percentual de 15% sobre o valor da condenação, quando adequadamente fixado
(...)”.

O
embargante alega
, em síntese,
que o v. acórdão é
omisso
quanto à ausência de nexo causal entre a
doença crônica da parte autora e o trauma ocasionado pelo sinistro.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses
relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
, porquanto restou claro que
presente o nexo causal entre as lesões sofridas pela autora no sinistro e a cirurgia realizada.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação imposta pela sentença (R$ 24.436.45), em razão de ter sido dada quitação extrajudicial pela segurada ou, ainda, em razão da alegada ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a doença observada.

A demanda envolve discussão sobre a cobertura de despesas médicas oriundas de acidente de trânsito, no âmbito de um contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF-V) (apólice - Id. 240968221). A apelante, Allianz Seguros S/A, alega, em síntese, que as despesas em questão não têm nexo causal com o sinistro e que a quitação realizada pela autora impede a cobrança do saldo remanescente.

De início, cumpre examinar a questão do nexo causal. Verifica-se que a apelada, Elisabete
Belinki

Damin
, apresentou documentação capaz de comprovar que os custos médicos foram efetivamente suportados em razão do acidente de trânsito (Id. 240968222 e seguintes). Além disso, o relatório médico juntado aos autos confirma que a cirurgia realizada na vítima decorreu diretamente das lesões sofridas no sinistro (Id. 240968223).
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024